Tribunal: CARF
Processo: 15940.720085/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720085/2013-26
ACÓRDÃO
2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE REGENTE FEIJO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP.
IMUNIDADE.
A qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP, por si só, não enseja a imunidade prevista no art. 195, §7o, da
Constituição Federal, que somente alcança as entidades beneficentes de
assistência social que preencham os requisitos determinados em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa da
Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido:
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 37.068.691-8, no montante de R$ 161.257,59, referente as
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa relativo aos segurados empregados e contribuintes individuais e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
AI DEBCAD no 37.068.692-6, no montante de R$ 25.352,63, referente aos
valores relativos a outras entidades FNDE, SENAC, SESC, SEBRAE e INCRA;
Consta do Termo de Verificação Fiscal que foram constatadas as seguintes
irregularidades:
De relevo notar que, embora o contribuinte tenha informado em GFIP o código de
FPAS 639, como se detentora do CEBAS fosse, não obstante nem protocolo tenha
e, mais, em verdade, por se tratar de entidade constituída como OSCIP não pode a
mesma ser contemplada com o suso referido certificado (portanto, não é
agraciada com direito a imunidade das contribuições previdenciárias) e, também,
ter deixado de informar diversos segurados em GFIP e que, somente o fez depois
de intimado para tanto; por outro lado, a entidade é reconhecida como de
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
3
UTILIDADE PÚBLICA junto a UNIÃO e ao MUNICÍPIO, não perceberem os seus
diretores remuneração pelo labor em favor da entidade, utiliza os resultados
positivos apurados para aplicação na própria entidade e mantém escrituração
contábil e folha de pagamento regular, contudo, da forma que apresentou as
declarações (GFIP), agiu com ânimo de afastar ou retardar que o órgão
fiscalizador tomasse conhecimento do real fato gerador das contribuições
previdenciárias, ora por não incluir todos os funcionários na referida declaração e,
por outra, prestar informações indevidas e, por vezes, ter enviado declarações sem
constar todos os segurados e ao mesmo tempo ter informado fpas indevido. Disso
deflui que tal prática enquadra-se nos ditames do artigo 1° da Lei 8.137/90.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento e apresentou defesa, com as
alegações a seguir sintetizadas:
Preliminar
Da Nulidade do Levantamento Fiscal
Alega que a Fiscalização deveria desenvolver sua função, observando os princípios
da legalidade, publicidade, da moralidade e da impessoalidade. Afirma que o
funcionário público tem os seus atos vinculados à lei, expondo os fatos e
fundamentos.
Entende que o levantamento fiscal é um ato administrativo e para que produza os
seus efeitos devem estar motivados, do contrário, se tornam atos inconvenientes,
inoportunos ou ilegítimos, ferindo de morte os princípios constitucionais
albergados no art. 37 da CF/88. Apresenta doutrina neste sentido.
Aduz que ao considerar que a empresa não poderia se beneficiar da isenção das
contribuições previdenciárias, pelo fato de não possuir o CEBAS, pratica ato
viciado, com desvio de finalidade. Cita a Súmula 473 do STF sobre a anulação de
atos administrativos quando eivados de vícios.
Argumenta que a lei visa atingir um fim social e econômico e que a interpretação
literal ou gramatical da norma não deve ser realizada de forma isolada e para
tanto cita doutrinadores.
Informa que a hermenêutica do “razoável” é a que realmente se ajusta à natureza
da interpretação da norma ao caso. Alega que o julgador muitas vezes deve
adaptar a lei ao caso concreto segundo critérios valorativos alheios aos moldes
silogísticos. Apresenta diversos doutrinadores neste sentido.
Observa que o levantamento fiscal compreende o período do fato gerador de
12/2007 a 13/2008, motivado pelo fato de a empresa não possuir o CEBAS
vigente, porém tal lançamento é nulo pois tal certificado somente começou a
existir no mundo jurídico em 29/11/2009, data da publicação da Lei no
12.101/2009.
Entende que no período da ocorrência do fato gerador não existia o CEBAS, o que
faz cancelar a exigência fiscal, pela falta de validade e vigência.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
4
Do Direito
Da Imunidade Concedida a Defendente.
Invoca o art. 195, §7o da CF/88, que dispõe sobre a isenção da contribuição
patronal da seguridade social para as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Apresenta outros dispositivos da CF/88 que tratam da imunidade de impostos às
entidades de assistência social sem fins lucrativos.
Informa que o STF entendeu que a entidade beneficente para efeito da imunidade
prevista no § 7o do art. 195 da CF/88, abrange não só as de assistência social que
tenham por objetivo qualquer daqueles enumerados no art. 203 da CF, como as
entidades beneficentes de saúde e educação, tendo em vista que entidade de
assistência social é toda aquela destinada a assegurar os meio de vida aos
carentes.
Cita o art. 14 do CTN que dispõem sobre os requisitos para as entidades fazerem
jus ao benefício da imunidade do art. 195, § 7o da CF/88, dentre eles não consta a
necessidade de estar inscrito no CEBAS.
Entende que se conjugar os preceitos elencados é possível constatar que a
entidade beneficente de assistência social é aquela que se dedica a uma das
atividades descritas no art. 203 e na ADIN 2.028/DF, que não tem fins lucrativos e
que preencha os elementos do art. 14 do CTN. Aduz ainda que há o entendimento
de que a gratuidade do serviço prestado e que não haja remuneração aos seus
administradores também são requisitos a serem cumpridos.
Alega que partindo das disposições elencadas as entidades assistenciais teriam
alguns benefícios de isenções, seja de imposto de renda, seja de contribuições
previdenciárias, desde que cumpridas as exigências.
Argumenta que as entidades que fomentam atividades de interesse público sem
fins lucrativos, estariam acobertadas por uma ampla imunidade, incluindo,
impostos e contribuições sociais em amplo sentido, interpretação divergente
desta, implicaria contrariar o interesse público do texto constitucional, art. 150,
VI, “a”, §2o e 195, §7o da CF/88.
Informa que com a vigência da Lei no 8.212/91, o processo de regulamentação
constitucional da assistência social, passou a exigir a obrigatoriedade da inscrição
municipal da entidade no Conselho Municipal de Assistência. Ocorreu a mudança
do CNSS para o CNAS e posteriormente com a vigência da Lei no 12.101/2009
passou a exigir a inscrição no CEBAS e o Certificado de Entidade de utilidade
Pública.
Afirma que para a entidade possuir o direito a isenção da contribuição
previdenciária patronal, teria que cumprir os inúmeros requisitos previstos no art.
55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
5
Entende que o CEBAS foi instituído somente pela Lei no 12.101/2009, que passou
a regulamentar as novas exigências para obter o benefício da isenção.
Salienta que o dispositivo na legislação em vigor quando do fato gerador do
lançamento fiscal é o art. 55 da Lei no 8.212/91 que vigorou até a entrada do
CEBAS, sendo assim, entende que encontra-se em dia com seus benefícios de
isenção, pois estava devidamente registrada como entidade de utilidade pública,
na forma da Lei Federal no 91/35 e posteriormente alterada pelo Decreto no
50.517/61 e Decreto no 3.415/2000, conforme Lei Municipal no 2.341/2007,
elaborada pela Prefeitura Municipal de Regente Feijó/SP, que reconhece o
Hospital como sendo entidade de utilidade pública.
Ressalta que ao cumprir os requisitos legais para se tornar uma entidade de
utilidade pública, cumpre também os requisitos para a concessão da isenção da
quota patronal do INSS.
Informa que também encontra-se regularmente enquadrada como OSCIP -
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, cadastrada perante o
CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e é portadora
da Licença de Funcionamento do SUS. Ainda, apresenta publicação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, onde torna público o contrato de prestação de
serviço firmado como o Governo do Estado de São Paulo, para a prestação de
serviços de saúde frente ao SUS.
Diante dos documentos apresentados resta reconhecido o direito da defendente
de obter isenção da contribuição previdenciária patronal do INSS.
Esclarece que 95% destes serviços são procedentes de atendimento ao SUS,
atendendo não apenas a cidade de Regente Feijó/SP, mas também a população
vizinha, atendendo a todas as pessoas que necessitam dos cuidados médicos.
Argumenta que todo o lucro gerado pela prestação de serviços é revertido em
benefício da própria entidade, assim, entende que todas as disposições
mencionadas foram cumpridas de forma rigorosa pela entidade. Apresenta
doutrina e jurisprudência a respeito da possibilidade das entidades serem isentas
da contribuição previdenciária.
Do Benefício da OSCIP Concedido a Defendente.
Informa que a entidade tem o Certificado de concessão da OSCIP, que é um
benefício de imunidade a amparar o não recolhimento da contribuição
previdenciária.
Apresenta o art. 3o da Lei no 9.790/99, que trata da parceria entre a empresa
privada e o Governo, e com base neste dispositivo legal entende que tem direito a
isenção. Cita trecho extraído do site www.jus.com.br que dispõe quanto a
imunidade tributária e as OSCIP.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
6
Alega que não requereu o pedido de isenção junto ao CEBAS, em vista da
existência do certificado da OSCIP, o que impossibilita de pedir o CEBAS. Cita o
art. 18 da Lei no 9.790/99 que dispõe sobre as OSCIP.
Afirma que fazendo-se um raciocínio de forma inversa, e como a defendente está
cadastrada como entidade, segundo os ditames desta lei, não precisaria de outra
titularidade, vez que a OSCIP abrange todos os setores.
Aduz que conforme acima exposto a falta do CEBAS não pode condicionar a perda
do benefício, uma vez que detêm a condição de entidade de utilidade pública,
inscrição na OSCIP, 95% de serviços prestados ao SUS e sem fins lucrativos para
terceiros.
Salienta que é a única entidade de saúde que atua na cidade de Regente Feijó/SP
e que se o levantamento fiscal for considerado procedente tal fato poderá
ocasionar severas dificuldades financeiras a defendente, a ponto de encerrar as
suas atividades, tendo em vista que em momento algum ocorreu o interesse em
lesar o INSS.
A Multa Punitiva Excessiva
Argumenta que a multa deve atender ao princípio da razoabilidade,
proporcionalidade, que não deve ser aplicadas quando revestirem caráter
confiscatório. Informa que o poder de tributar não pode permitir a destruição da
empresa, ou dos seus meios de subsistência.
Alega que as sanções devem ser proporcionais ao valor do tributo, e que cabe ao
judiciário o ajuste da porcentagem da multa cobrada, posto tratar-se de uma
punição draconiana, assim pode e deve o juiz reduzi-la a fim de impedir a
destruição da atividade da empresa. Cita jurisprudência do STF, neste sentido.
Conclui que a multa é necessária para coibir a inexecução da obrigação tributária
substancial como o de coibir fraude, mas é inadequada quando a sua grandeza
destrói o bem.
[...]
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei. Dentre as exigências estabelecidas pela legislação destaca-se
a necessidade de que a entidade interessada na obtenção da isenção seja
certificada como entidade beneficente de assistência social.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
7
ISENÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O artigo 111 do Código Tributário Nacional estabelece que deve ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, o que
impede a adoção de interpretação sistemática com o fim de estender o alcance da
isenção concedida às entidades beneficentes de assistência social pela
Constituição Federal, a fim de incluir no rol dos beneficiados pela isenção as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.
Cientificada do acórdão de primeira instância, a interessada interpôs Recurso
Voluntário com o mesmo teor de sua Impugnação.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Lançamento
Como já relatado, este processo trata de contribuições previdenciárias e destinadas
a terceiros referentes ao período de 12/2007 a 12/2008. Consta do Termo de Verificação e
Conclusão Fiscal, que a entidade autuada, constituída como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), não possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) mas prestou informações em GFIP como se isenta fosse, o que ensejou o presente
lançamento.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reapresenta as alegações de sua
Impugnação referentes à nulidade do levantamento fiscal, sustentando, em apertada síntese, que
à época dos fatos geradores não havia a exigência de CEBAS pela legislação vigente, devendo ser
reconhecida a ilegalidade das autuações.
O Colegiado a quo já havia se posicionado sobre o assunto, conforme se extrai dos
seguintes trechos da decisão recorrida, cujas razões acompanho:
Preliminar.
Da Nulidade. Do Certificado.
Quanto à alegação da Impugnante de que o lançamento é nulo, pelo fato de que a
exigência do Certificado somente ocorreu após a instituição pela Lei n 12.101/09,
e portanto, não poderia a Fiscalização ter utilizado tal motivo para exigir as
contribuições como se a instituição não fosse isenta, não prospera.
[...]
Observa-se que o art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Medida Provisória
no 446, editada em 07/11/2008, que, não foi apreciada pela Câmara dos
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
8
Deputados no prazo previsto pela Constituição Federal, tendo vigência no
período de 10/11/2008 a 11/02/2009, de modo que a partir de 12/02/2009,
retornou ao campo jurídico o mesmo dispositivo legal (art. 55 da Lei 8.212/91) a
disciplinar a isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o da Constituição Federal. Tal
situação perdurou até a edição da Lei no 12.101, de27/11/2009, publicada em
30/11/2009, quando, mais uma vez, foi revogado o art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Lei no 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I- ....
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos.
...
MEDIDA PROVISÓRIA No 446, DE 7 E NOVEMBRO DE 2008.
Art 28 A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
Portanto, diferentemente do que alega a Impugnante a exigência do CEBAS não
foi um requisito trazido somente pela Lei no 12.101/09, mas já constava da
Legislação Previdenciária a exigência do Certificado emitido pelo CNAS ou da
Certificação junto ao Ministério correspondente para todo o período objeto deste
lançamento para que a entidade pudesse usufruir da isenção das contribuições
previdenciárias, desta forma, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade argüida,
uma vez que a entidade não possuía o certificado e nem a certificação.
Imunidade Concedida a OSCIP
No mérito, a recorrente traz exatamente os mesmos argumentos de sua
Impugnação, insurgindo-se essencialmente contra a exigência de CEBAS para a isenção de
contribuições previdenciárias. Assevera que já cumpriu os requisitos legais para se tornar uma
OSCIP e que este fato já seria suficiente para fazer jus ao benefício pleiteado.
Equivoca-se, contudo, a recorrente.
Cumpre ressaltar que a qualificação de OSCIP não enseja, por si só, a imunidade
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, haja vista que esta alcança somente as
entidades beneficentes de assistência social que preencham os requisitos determinados em lei.
Como já exposto neste voto, a exigência de CEBAS estava contida tanto no art. 55
da Lei no 8.212/91 quanto no art. 28 da MP no 446/2008, abrangendo, portanto, todo o período
objeto do presente lançamento (12/2007 a 12/2008).
Relevante observar nesse ponto que, no julgamento do Recurso Extraordinário no
566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720085/2013-26
9
8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/96 e
pelo art. 3o da MP no 2.187-13/2001, restando mantida, por conseguinte, a exigência de CEBAS
para a imunidade de que trata o art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Em vista do exposto, não merece reforma a decisão recorrida.
Multa Aplicada
No que tange às alegações sobre a violação aos princípios constitucionais e o
caráter confiscatório da multa, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por outro lado, há reparos a serem feitos no lançamento quanto à aplicação da
legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/09. Sobre o
tema, deve ser observado o disposto na Súmula CARF n° 196, de adoção obrigatória por seus
Conselheiros:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09, pelo descumprimento de obrigação
principal referente a fatos geradores até 11/2008 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 605
DF CARF MF
Original